Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-13
Data de publicação: 2014-03-13

Ementa:
EMENTA: 1) DIREITO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO E PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. 



    2) A LAVAGEM DE DINHEIRO É ENTENDIDA COMO A PRÁTICA DE CONVERSÃO DOS PROVEITOS DO DELITO EM BENS QUE NÃO PODEM SER RASTREADOS PELA SUA ORIGEM CRIMINOSA. 



    3) A DISSIMULAÇÃO OU OCULTAÇÃO DA NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DOS PROVEITOS CRIMINOSOS DESAFIA CENSURA PENAL AUTÔNOMA, PARA ALÉM DAQUELA INCIDENTE SOBRE O DELITO ANTECEDENTE.



    4) O DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CONSOANTE ASSENTE NA DOUTRINA NORTE-AMERICANA (MONEY LAUNDERING), CARACTERIZA-SE EM TRÊS FASES, A SABER: A PRIMEIRA É A DA “COLOCAÇÃO” (PLACEMENT) DOS RECURSOS DERIVADOS DE UMA ATIVIDADE ILEGAL EM UM MECANISMO DE DISSIMULAÇÃO DA SUA ORIGEM, QUE PODE SER REALIZADO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CASAS DE CÂMBIO, LEILÕES DE OBRAS DE ARTE, DENTRE OUTROS NEGÓCIOS APARENTEMENTE LÍCITOS. APÓS, INICIA-SE A SEGUNDA FASE, DE “ENCOBRIMENTO”, “CIRCULAÇÃO” OU “TRANSFORMAÇÃO” (LAYERING), CUJO OBJETIVO É TORNAR MAIS DIFÍCIL A DETECÇÃO DA MANOBRA DISSIMULADORA E O DESCOBRIMENTO DA LAVAGEM. POR FIM, DÁ-SE A “INTEGRAÇÃO” (INTEGRATION) DOS RECURSOS A UMA ECONOMIA ONDE PAREÇAM LEGÍTIMOS.



    5) IN CASU, O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS REVELA QUE O EMBARGANTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS EMPRESAS BÔNUS BANVAL E NATIMAR NEGÓCIOS E INTERMEDIAÇÕES LTDA. PARA A PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ADEMAIS, O EMBARGANTE RECEBEU, POR MEIO DE TERCEIROS, REPASSES DE SAQUES EFETUADOS NO BANCO RURAL.



    6) IN CASU, AS CONDIÇÕES MATERIAIS EM QUE PRATICADO O DELITO ENCERRAM MOTIVOS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR QUE O AGENTE DESEJAVA OCULTAR OU DISSIMULAR A NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DO NUMERÁRIO, EM RELAÇÃO AO QUAL, TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DOS FATOS PROVADOS, REVELARAM QUE O RÉU SABIA QUE O NUMERÁRIO ERA PROVENIENTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE CRIME.



    7) EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.